Tribunal: TJMT
Processo: 1012079-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012079-74.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), DAYANE APARECIDA GIMENEZ - CPF: 044.633.451-03 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal interposta por Dayane Aparecida Gimenez objetivando a desconstituição parcial da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que a condenou a 22 anos de reclusão e 264 dias-multa pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal). A requerente pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a desclassificação do delito para roubo qualificado tentado, sob o argumento de que o crime não se consumou contra a vítima inicialmente visada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) definir se é cabível a desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado tentado, uma vez que a morte não ocorreu em desfavor da vítima inicial;

(ii) verificar o cabimento da atenuante da menoridade relativa, considerando que a ré possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso para reexame de provas ou desclassificação de crime. No caso, a morte de duas pessoas durante a prática delituosa, ainda que não da vítima visada, caracteriza a consumação do crime de latrocínio, conforme a teoria do erro de execução (
aberratio ictus
) prevista no art. 73 do Código Penal e jurisprudência consolidada do STJ.

4. Em relação à atenuante da menoridade relativa, a documentação comprova que a ré possuía 20 anos de idade à época dos fatos, impondo o reconhecimento obrigatório dessa circunstância, conforme o art. 65, I, do Código Penal e a Súmula 74 do STJ.

5. A aplicação da atenuante de menoridade relativa, contudo, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal estabelecido, em virtude da Súmula n. 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do patamar mínimo, ainda que haja neutralização da agravante do art. 61, II, "h" do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Revisão parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. O latrocínio se consuma com o resultado morte, ainda que a vítima fatal seja pessoa diversa da pretendida, aplicando-se a teoria do erro na execução (
aberratio ictus
). 2. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, conforme o art. 65, I, do Código Penal, é obrigatório quando o réu possuía menos de 21 anos à época dos fatos. 3. A aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 61, II, "h"; 65, I; 73; 157, § 3º; e CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 1764740, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/04/2019; STJ, AgRg no AREsp 1557416/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/05/2020; TJMT, RevCrim 10049915320228110000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 05/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
, objetivando revisionar a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação Penal n. 10046-16.2010.811.0004, que a
condenou
à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 264 dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 3º, parte final c/c art. 61, II, "h", do Código Penal
(
vide
ID. 213170184 - Págs. 50/60).

Por suas razões recursais (ID. 213170181), a Requerente requer o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do Código Penal, alegando que
possuía apenas 19 anos de idade à época dos fatos
, circunstância essa que não fora considerada pelo juízo de origem quando da dosimetria da pena; o que deveria ter resultado em uma redução significativa da sanção imposta.

A par disso, pleiteia o
reconhecimento da tentativa
, com base no art. 14, II, do Código Penal, argumentando que o
crime de latrocínio não foi consumado
. Entretanto, a dosimetria foi realizada como se o resultado morte tivesse ocorrido, o que não foi o caso. Em consequência, pugna pela
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do CP
, na fração que este Tribunal entender pertinente (de um a dois terços).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 216264151, pelo “
conhecimento parcial do pedido e, nessa extensão, pela procedência para reconhecer a incidência da circunstância atenuante do art. 65, inc. I, do CP [ser o agente menor de 21 anos na data do fato], apenas
”
, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário
: Revisão Criminal. Latrocínio. Causa de pedir: dosimetria contrária ao texto expresso da lei penal: (i) condenada que faria jus a circunstância atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP); (ii) crime não consumado. Pedido de readequação da pena. Crime cometido pela requerente [nascida no dia 22/03/1990] no dia 14/07/2010. Condenada que possuía 20 anos de idade na data do fato. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) obrigatório. Aresto do TJMT. Causa de pedir relacionada à consumação do crime devidamente enfrentada na ação penal. Dinâmica retratada que demonstrou ter, além da efetiva participação da condenada, ocorrido erro na execução (aberratio ictus) pelos comparsas, a rechaçar a tese de tentativa.
Parecer pelo conhecimento parcial do pedido e, nessa extensão, pela procedência para reconhecer a incidência da circunstância atenuante do art. 65, inc. I, do CP [ser o agente menor de 21 anos na data do fato], apenas
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Consoante se depreende da sentença revisanda, a ora Requerente foi condenado pela prática do
crime de latrocínio
, capitulado no art. 157, § 3º, parte final c/c art. 61, II, "h", do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...)

Da materialidade -

Não há dúvidas acerca da subtração, conforme boletim de fls. 32/33 e auto de exibição e tentativa de ocorrência de apreensão de fls. 36/37. Igualmente não há dúvidas de que na ocasião houve disparos de arma de fogo contra a vítima vindo atingi-la e também dois co-autores do crime, os quais vieram a óbito, o que revela o animus também homicida dos assaltantes conjugando, pois, o crime complexo contra patrimônio e vida.

Da autoria -

A ré em seu depoimento judicial (mídia) afirmou que teve relacionamento amoroso com a pessoa chamada Rodrigo, porém ao descobrir que Ο mesmo estava envolvido com "coisas erradas" afastou-se dele.

Entretanto, tal pessoa passou a ameaçá-la, coagindo-a a contratar a vítima para fazer uma mudança simulada, sem contar as suas intenções. No local combinado ele e outra pessoa tentaram roubar a vítima, à qual reagiu, iniciando-se a trocas de tiros, vindo Rodrigo e outra pessoa a óbito.

Afirmou ainda que o local onde levou a vítima não é sua casa e após o ocorrido ficou desesperada e foi embora de mototaxi, tendo, inclusive, pedido ao mototaxista para não correr porque estava grávida. Afirmou também que não procurou a polícia nem antes e nem depois dos fatos para denunciar as ameaças de Rodrigo por medo.

Embora a ré negue ter conhecimento de que a intenção de Rodrigo e Alex era roubar a vítima, tal versão destoa completamente dos demais elementos probatórios e não se confirma no confronto com OS demais elementos probatórios carreados aos autos, os quais demonstram o pleno envolvimento da ré na prática delituosa em questão, principalmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha.

A vítima Sermino Ferreira Guimarães, ouvida em juízo (mídia), descreveu detalhadamente a forma de agir da ré, afirmando que um dia antes dos fatos recebeu ligação da mesma para fazer uma mudança. No outro dia combinaram de se encontrar em frente a feira do verdão, o que ocorreu. Após ela pediu para seguir para Várzea Grande e chegando em frente uma casa murada ela pediu para parar, alegando que morava ali. Desceu do caminhão, foi até o portão e disse que tinha perdido as chaves, pedindo para ajudá- la a procurar, ocasião em que duas pessoas armadas anunciaram o roubo, porém reagiu, tendo um deles desferido um tiro que o atingiu no peito e também atingiu o outro, assaltante que estava atrás. Em seguida conseguiu pegar revólver e atirar contra eles e após saiu do local em busca de socorro.

Consta ainda do depoimento que ré durante todo o percurso estava muito a tranquila, não demonstrando estar sob ameaça, tendo, inclusive conversado bastante.

Costa também do depoimento que a ré não foi abordada, tendo ficado o tempo todo em frente a casa sem falar nada, somente depois dos tiros que ela começou a gritar.

Observa-se que durante todo o percurso até o local dos fatos e início do roubo, a ré não demonstrou estar sob coação, revelando desespero somente após os tiros, porém fugiu ao invés de socorrer a vítima e acionar a polícia.

A testemunha Altamiro Lopes da Silva, ouvida em juízo (mídia) disse que foi acionada acerca do crime em questão e chegando ao local encontrou duas pessoas baleadas. Populares disseram que a ré havia simulado uma mudança, atraindo a vítima ao local do crime, mas que houve reação, ocasionado a morte de dois assaltantes e que depois do ocorrido a ré fugiu. Disse também que permaneceu cerca de quatro horas no local e a ré não retornou.

Consta ainda do depoimento que vizinhos informaram que a ré não morava na casa e nem tinha parentesco com as pessoas daquela residência.

Vê-se que toda a tentativa da ré de livrar-se da imputação cai por terra, com os firmes e sólidos depoimentos da vítima e da testemunha.

O certo é que as provas dos autos demonstram inexoravelmente a participação ré, exatamente como emerge do conjunto probatório. Também é inegável liame subjetivo de ajuste prévio entre a ré e seus comparsas na execução do crime, exclusivamente para subtrair patrimônio, assumindo ela o risco do resultado morte no evento, já que arma de fogo foi empregada no delito, praticando, assim, o crime de latrocínio consumado.

Embora tenha o resultado morte atingido os próprios comparsas da ré, o fato não afasta o crime, aplicando-se, no caso, a teoria do erro na execução, a teor do art. 73 do Código de Processo Penal.

(...)

Ora, fica claro que, em meio à reação da vítima, um dos comparsas da acusada desferiu tiros potencialmente letais contra esta, tanto que o projétil transfixou seu corpo, vindo, após, a ferir letalmente outro assaltante. Assim, sem dúvidas há de se considerar, para a verificação do delito, que o tiro foi dado com a intenção de matar a vítima e efetivamente alguém morreu, embora não a pessoa pretendida.

Ademais, o latrocínio pode ser preterdoloso.

(...)

O crime é, pois patrimonial e a ré dele participou ativamente.

Para sepultar de vez a discussão sobre a caracterização do crime, ainda que não tivesse ocorrido a aberratio ictos com resultados múltiplos na primeira morte, ou seja, ainda que não se devesse considerar, para fins de apenamento, a pessoa efetivamente visada pelo assaltante que atirou, οu seja, considerar fictamente a morte da vítima e não do comparsa, frise-se que tão só fato de ter ocorrido evento morte, mesmo que do comparsa, já caracterizaria o latrocínio e, no caso, foram duas mortes.

(...)

Evidentemente não há que se falar em excludente de ilicitude pela coação moral irresistível, uma vez que não há nos autos uma única prova de tal fato. Pelo contrário, ficou sobejamente demonstrado pelo conjunto probatório que a ré durante toda a ação criminosa estava extremamente calma, atuando com dissimulação louvável para atrair a vítima ao seu destino, somente revelando desespero após ver a frustração da empreitada criminosa com a reação da vítima.

Evidentemente que também não há que falar em participação de menor importância da acusada, já que ela teve participação efetiva e eficaz na ação delituosa, simulando uma mudança e contratando a vítima, levando-a até o local dos fatos visando a execução do crime patrimonial, conduta esta, sem a qual, inviabilizaria o crime.

(...)

No caso, a prova é robusta e confiável, apta a gerar um convencimento seguro acerca da culpa da imputada, sendo a condenação, medida impositiva.

Da agravante -

Inegável que a vítima Sermino Ferreira Guimarães contava, à época dos fatos, com sessenta e oito anos, o que constou expressamente da denúncia, devendo reconhecida a agravante (CP, art. 61, II, "h"). ser

Isto posto, julgo procedente à denúncia para Condenar a ré
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
, suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal,
com as implicações da Lei dos crimes hediondos.

Passo a dosar-lhe a pena
.

A
culpabilidade
é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato; que não há informações oficiais nos autos de possuir a ré
antecedente criminal
; que sua
conduta social
é normal; que sua
personalidade
não foi aquilatada; que os
motivos
do crime foram os normais do tipo penal, quais sejam, a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio e da vida alheia, que as
circunstâncias
do crime também são normais, que as
consequências
do crime, embora extremamente graves, são as naturais do tipo; que
comportamento da vítima
não teve influência no crime.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 c/c 157, § 3º parte final do Código Penal, fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão multa e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Em razão da agravante prevista no art. 61, II, "h" do Código Penal, elevo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, passando-a
para 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 264 (duzentos e sessenta e quatro) dias multa
.

Não há atenuantes.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos termos do §1º do art. 49 c/c art. 60 do Código Penal.

Estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2°, "a" do Código Penal, aplicando- se, quando do cumprimento,
a regra atinente aos crimes hediondos.

Deixo de condenar a ré às custas do processo em razão de sua condição financeira, sendo, inclusive, defendida pela Defensoria Pública.

Transitada em julgado, lance- se o nome da ré no rol dos culpados.

Transitada em julgado para o MP, expeça-se executivo de pena.”

A sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso pela Defesa (ID. 213170184 - Pág. 62).

Com essas necessárias considerações,
passo à análise das teses suscitadas pela revisionanda
que, em suma, postula a
desclassificação para roubo qualificado na modalidade tentada,
pois o crime não teria se consumado, além da aplicação da circunstância
atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal
, por ser

menor de 21 anos na data do fato.

I) DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
– quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Denota-se, assim, que a revisão criminal, instituto criado para reparar eventuais erros judiciais, está adstrita taxativamente às hipóteses elencadas no aludido artigo,
vedado, portanto, mero pedido de reapreciação de decisão a fim de se apurar a sua justiça
.

Ou melhor explicitando,
ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la
; como quer a Requerente em relação ao pedido de
desclassificação para roubo qualificado na modalidade tentada
, eis que o crime de latrocínio não teria se consumado, com a consequente
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II e parágrafo único, do Código Penal
,
pois aqui não se trata de apelação, mas de ação revisional
.

Sobre o tema, o colendo STJ assim consolidou o entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. PEDIDO REVISIONAL ACOLHIDO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO CASSADO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
(HC n. 464.843/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/10/2018). 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao julgar a apelação defensiva, analisou o laudo pericial, mas compreendeu que, apesar das conclusões do perito, as circunstâncias da prisão evidenciavam que o apelante tinha plena consciência de seus atos, circunstância que rechaçava a inimputabilidade alegada. De outra parte, ao acolher o pedido revisional, a Corte de origem não circunstanciou nenhum elemento novo que firmasse, de forma induvidosa, a inimputabilidade do apenado, apenas analisou os mesmos elementos coligidos (nova interpretação subjetiva), formando convicção distinta nessa nova análise, destoando, assim, da orientação jurisprudencial desta Corte. 3. Recurso especial provido, a fim de cassar o acórdão da revisão criminal e restabelecer a condenação do recorrido.”
(STJ. REsp n. 1764740. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julg. 02/04/2019; g. n.)

Aliás, essa é a posição desta Corte de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.”
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021; g. n.).

“REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.”
(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020; g. n.).

“REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
. 2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.º 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes”.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019; g. n.).

A revisão criminal, portanto, nada obstante o legislador a preveja como recurso, é uma ação penal de natureza desconstitutiva, de competência originária dos Tribunais, tendo por fim o reexame e a modificação de decisão condenatória transitada em julgado, em face de erro judiciário;

o que não foi demonstrado na espécie
.

Isso porque, conquanto a Defesa argumente que o crime de latrocínio não foi consumado, ao analisar os autos originais, verifico
que houve a morte de duas pessoas durante a prática delitiva,
ainda que não tenha sido a vítima inicialmente visada
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, nos crimes de latrocínio,
havendo morte,
ainda que de pessoa diversa da vítima do roubo
, configura-se o crime consumado
.

Aplica-se, nessas hipóteses, a teoria do resultado diverso do pretendido ou
aberratio ictus
(art. 73 do Código Penal). Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE FUNDAMENTADAMENTE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523/STF.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE ELEVADA MOTIVADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
3. Delimitado o contexto fático pelas instâncias ordinárias de que o acusado, objetivando atingir a vítima, por erro na execução, atingiu o seu comparsa, que faleceu, correta a tipificação da conduta como latrocínio consumado.
(...). 6. Agravo regimental improvido."
(STJ. AgRg no AREsp 1557416/PE. Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020; g. n.)

No caso em tela, embora não tenha ocorrido a morte da vítima do roubo, houve o óbito de duas pessoas durante a prática delitiva, o que caracteriza a consumação do crime de latrocínio

Nessa ordem de pensar,
não há que se falar em tentativa ou aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal
.

I) DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA:

Conforme dito anteriormente, como matéria de fundo, remanesce o pedido de
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

Sem delongas,
tenho assistir razão à Requerente
, porquanto
nascida em 22/03/1990
, ela tinha 20 anos de idade à época dos fatos (
14/07/2010
), conforme se infere da própria qualificação constante na Denúncia do Ministério Público (
vide
ID. 213170184 - Pág. 3) e de seu documento pessoal carreado ao ID. 213170184 - Págs. 33/35; atendendo ao preconizado pela Súmula n. 74 do Superior Tribunal de Justiça, que “
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
”.

Desse modo,
verifico que a menoridade relativa da Requerente, ao tempo do fato criminoso, restou comprovada por meio de documentos dotados de fé pública;
de sorte que
a decisão rescindenda incidido, nesse ponto, em erro,
uma vez que era imperativo o reconhecimento e a aplicação em seu favor da atenuante prevista no inc. I do art. 65 do Código Penal.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça considera obrigatório o reconhecimento desta atenuante quando o agente possuía menos de 21 anos na data do fato:

“REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.
Uma vez demonstrado que o agente contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser aplicada em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e reduzida a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico
.”
(TJ/MT. RevCrim 10049915320228110000 MT. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 11/05/2022; g. n.)

Portanto, uma vez comprovado que a Requerente fazia jus à aplicação da atenuante de menoridade relativa à época da prolação da sentença,
impõe
-se o reconhecimento e a aplicação, nesta oportunidade, em seu favor da atenuante prevista no inc. I do art. 65 do Código Penal
.

Entretanto,
é necessário que o exame da dosimetria não se distancie dos requisitos que autorizam o conhecimento da ação revisional, insculpidos no art. 621 do Código de Processo Penal
, ou seja, que
eventuais correções necessárias sejam feitas em decorrência de erro judiciário, sendo vedada, como já explanado alhures, rediscussão de critérios do julgador
.

Relevante ressaltar que o reconhecimento da materialidade e da autoria, assim como a dosimetria para estabelecer as penas e os critérios para a fixação do regime prisional foram determinados com base nos critérios subjetivos consagrados no cotidiano forense,
não sendo lícito, nesta sede, reavaliar essas circunstâncias e alterar as sanções
, pois, como mencionado alhures,
a revisão criminal não é medida adequada para essa finalidade
.

À vista dessas considerações,
passo a

redimensionar o cálculo dosimétrico de
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
, da seguinte forma:

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base fixada na sentença condenatória, isto é, em
20 (vinte) anos de reclusão
e
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP). Em seguida,
mantenho a

agravante do art. 61, II, “h” do Código Penal
(crime cometido contra pessoa maior de 60 anos), contudo, nos casos em que há
concurso com a circunstância atenuante da menoridade relativa
(de natureza preponderante, pois relacionada à personalidade do agente), esta última deve preponderar sobre a agravante, por força do art. 67 do Código Penal.

Assim sendo,
neutralizo a agravante
, contudo,
inaplicável a redução
referente à
atenuante da menoridade relativa,
correspondente a
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
em razão da
Súmula n. 231 do STJ
, que estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; pelo que mantenho a
pena intermediária
em
20 (vinte) anos de reclusão
e
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
.

Na
terceira etapa
, não existem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual
torno definitiva
a pena de
20 (vinte) anos de reclusão
e
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica da Ré.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito revisional deduzido por
DAYANE APARECIDA GIMENEZ
, para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a sua pena definitiva para
20 (vinte) anos de reclusão
e
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, em virtude da Súmula n. 231 do STJ, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024